Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA. LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES (LGT - LEI N. 9.472/97). RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL E ANATEL DE N. 04/2014. VALOR DE REFERÊNCIA POR PONTO DE FIXAÇÃO.1 – Tutela provisória de urgência. Probabilidade do direito. Valor de referência por ponto de fixação. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O preço estabelecido pela Resolução Conjunta ANATEL e ANEEL n. 004/2014 (art. 73 da Lei n. 9.472/97) por ponto de fixação (poste) é um preço de referência a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos e foi fixado há 8 anos. Para além de ser uma referência, não se pode desconsiderar o processo inflacionário ou outras variáveis incidentes na atualização, o que demanda verificação da metodologia de cálculo aplicado sob o crivo do contraditório. Ausente, pois, a probabilidade do direito alegado.2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
f